Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707320-22.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: SAM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, suscitada nas contrarrazões de ID 22494758. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator